Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-78.2022.8.11.0031
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000062-78.2022.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURACI ARRUDA DA SILVA - CPF: 277.425.471-04 (RECORRENTE), RAFAEL ALBERTONI FAGANELLO - CPF: 383.344.998-50 (ADVOGADO), BARBARA KELLY SCHMEING - CPF: 407.505.688-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS – DEMANDA SOBRE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
–
RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa a parte recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 161171099), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à isenção do imposto de renda em razão de ser portadora de espondilite anquilosante.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas no id. 161170405, em que o ente estatal sustenta ilegitimidade passiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Como já decidido no agravo de instrumento
1000286-60.2022.8.11.9005
, e
xtrai-se da inicial que o autor ingressou com
“ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c pedido de restituição de valores e pedido de tutela provisória de evidência e/ou emergência”
em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando o reconhecimento e declaração de isenção do imposto de renda, desde a constatação da doença, ou, no mínimo, desde a data da concessão do benefício previdenciário, bem como a restituição das quantias retidas e pagas a título de IRPF durante o período.

Pois bem, como se sabe,
o responsável por eventual restituição de imposto de renda
devido pelos servidores públicos da administração direta e indireta dos estados, municípios e do Distrito Federal, retido na fonte,
é a entidade arrecadadora.

Isso porque o valor arrecadado a título de imposto de renda sobre os rendimentos dos servidores dos estados, municípios ou do Distrito Federal incorpora-se ao patrimônio do respectivo ente, de modo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, na hipótese de pedido de repetição de indébito (restituição), compete àquele ente político (estado, município ou Distrito Federal) a sua restituição.

Nesse sentido, a
Súmula 447 do STJ
prevê que
“Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”.

A corroborar com esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 684.169/RS
, em sede de repercussão geral, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a
ilegitimidade passiva da União
para figurar no polo passivo das demandas que visem à restituição/isenção de imposto de renda sobre remuneração/proventos recebidos por
servidores públicos estaduais e municipais.

Por tais fundamentos, entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso, em contestação, deve ser
reconhecida.

Dessume-se dos autos que foi concedido ao autor aposentadoria voluntária, instituída pela Portaria nº 000066/2021, SEMS/MT, com efeitos a partir de 28 de setembro de 2021, conforme documento de id. 124410745 - Pág. 22.

E, conforme o
comprovante de rendimentos
vinculado

ao

id. 161171086, e emitido pelo
Ministério da Saúde
, o agravante ocupava o cargo de “motorista oficial”, classe S, nível III, situação funcional atual é a de aposentado, e a unidade pagadora (UPAG) informada é a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Mato Grosso (SEMS/MT).

Nesse sentido, o documento emitido pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV informa que
“o interessado não é aposentado pelo Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, bem como não constam em nossos registros pedido de isenção junto ao Mato Grosso Previdência”,
vejamos:

Como se sabe, a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.

1.
As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes
.

2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos.3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp 770.326/BA, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 27/09/2010) (grifei)

Nesse cenário, a presente demanda deverá ser necessariamente composta pela União no polo passivo, nos termos da Súmula 150 do C. STJ: "
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

Logo, a competência é da Justiça Federal.

Pelas razões expostas, conheço,
de ofício
, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inc. IV, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte reclamante
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023